Tribunal: STF
Processo: ARE 1386990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.



    - Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, e; §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O tema ora em debate tem previsão constitucional no art. 150, VI, , e §2º, da Constituição a da República, o qual concede imunidade tributária quanto à instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos entes políticos, uns dos outros, também às suas autarquias e fundações.



    Tal regra constitucional prevê, ainda, a necessidade de que o patrimônio, renda ou serviços de tais autarquias e fundações estejam vinculados às suas finalidades, a fim de que gozem da referida imunidade recíproca, conforme se extrai do texto literal da norma, in verbis:



    (...)



    No caso dos autos, na inicial dos Embargos à Execução, o INSS postula pelo reconhecimento da inexigibilidade da execução por não ser o verdadeiro proprietário do imóvel, alienado para terceiro que não se dignou em regularizá-lo mediante a abertura de competente matrícula, ao mesmo tempo, aduz fazer jus à imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 150, § 2º, da Constituição Federal.



    Neste caso, conclui-se que não há incidência de imunidade tributária recíproca, porquanto o imóvel foi objeto de compromisso particular de compra e venda entre a Autarquia e o Sr. Aguinaldo Thomazatti, (ID. 149865082 - pág. 2 e 149864476). Desta forma, restou comprovado que o imóvel não serve à finalidade essencial do INSS, nos termos do artigo 150, § 3º da Constituição Federal:



    (...)



    Com efeito, o próprio INSS informa que houve transferência do imóvel, e não obstante ter sido pactuada contrato de compra e venda, não houve registro no cartório competente, o que torna inaplicável, ao caso, a imunidade pretendida, do artigo 150, VI, “a”, e § 2º, da CF, isto porque a propriedade foi desvinculada da finalidade essencial da autarquia previdenciária, tendo em vista estar na posse de particular desde 1968.



    (...)



    Destarte, havendo prova de que o imóvel não atende às finalidades essenciais da autarquia federal, não há de ser reconhecida a imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU.



    Ademais, os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional possibilitam o ajuizamento da execução fiscal em face do proprietário, titular do domínio útil ou do possuidor do imóvel. A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.110.551/SP, representativo da controvérsia, que foi submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, desta forma, sendo afastada a imunidade recíproca, a execução pode prosseguir contra a autarquia previdenciária.



    Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente